Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. INAPLICÁVEL. NÃO ULTRAPASSADO PRAZO DEMASIADO DESDE A EXTINÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME. RÉUS TECNICAMENTE PRIMÁRIOS. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de acusados tecnicamente primários, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos, e com apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes).
4. Recursos parcialmente providos.